Tribunal: STF
Processo: RE 400373
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DECLARADA
INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL A QUO E QUE CONSTITUI FUNDAMENTO DA
DECISÃO RECORRIDA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. IMPRESCINDIBILIDADE.
1.
        É imprescindível para o conhecimento e julgamento do extraordinário
 a ciência da motivação do precedente invocado, salvo se a sua
ausência é o fundamento do recurso.
2.      Se o acórdão recorrido
apenas se reporta à fundamentação de precedente da Corte de origem,
que declarou a inconstitucionalidade de preceito legal, não se
conhece do recurso extraordinário se o recorrente não opôs embargos
de declaração nem fez prova do inteiro teor daquela decisão.
Precedentes.
Agravo regimental não provido.